Tribunal: STF
Processo: RE 136230
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
Servidor Público. Contagem de tempo de serviço federal  para
efeito no âmbito estadual.
         Não e cabivel recurso extraordinário  quando  a  violação  a
Constituição Federal que se pretende ocorrida não se da  diretamente,
mas por via de ofensa a legislação ordinaria.
         - Quanto a alegação de violação aos artigos  165  e  169  da
Constituição, as questões a eles relativas não  foram  ventiladas  no
acórdão recorrido,  nem  foram  objeto  de  embargos  de  declaração,
faltando-lhes, pois, o indispensavel prequestionamento  (sumulas  282
e 356).
         Recurso extraordinário não conhecido.